Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706458-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS RECORRIDO: NET PUB SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME DESPACHO O recurso especial interposto pela Sociedade CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado EDUARDO PISANI CIDADE, OAB/DF 46.138, sem procuração nos autos (ID 35973708). Assim, tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005